Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709816-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATA SILVA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos embargos à execução no 0704490-02.2021.8.07.0007, opostos em desfavor de PATRICK FABER BARBOSA MATIAS. O pronunciamento agravado indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela embargante, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Eis o inteiro teor (ID24614987): “1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo, pois ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (ao menos em juízo de cognição sumária) (art. 919, §1o do CPC). Isso porque o contrato de honorários advocatícios tem força executiva independentemente da assinatura de suas testemunhas (art. 24 da Lei n. 8.906/94). Nesse sentido, o egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB, em seu art. 24, dispõe que o contrato escrito estipulando honorários advocatícios é título executivo, não prevendo como requisito a assinatura de duas testemunhas. 2. O documento escrito juntado ao processo, estabelecendo a remuneração do advogado em típico contrato de honorários pela prestação de serviços advocatícios, é considerado título executivo extrajudicial. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer o contrato executado como título executivo extrajudicial, determinando o prosseguimento do feito, com o recebimento da inicial. (Acórdão 1315332, 07202966920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, assim, que a força executiva do contrato de honorários emana do próprio objeto do negócio e não de sua forma. Por conseguinte, eventual interesse/parcialidade da testemunha instrumentária não desconstitui o título. 4. Faça-se constar na execução (processo no 0716883-90.2020.8.07.0007) a existência do presente feito, recebido sem efeito suspensivo. 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). 6. Após a manifestação da embargada, caso as partes não requeiram a produção de outras provas e não sejam juntados documentos novos (para tanto as partes deverão ser intimadas para se manifestarem em 5 dias), façam-se os autos conclusos para sentença.” Em seu recurso, a agravante narra que moveu os embargos visando a extinção da execução em virtude de nulidade do título extrajudicial. Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora. Acrescenta que apresentou, como garantia integral da execução, um imóvel de valor muito superior ao exequendo. Argumenta que a probabilidade do direito reside no fato de que a execução é nula, pois está lastreada em instrumento particular assinado por testemunha inidônea. Alega a existência de várias decisões pela impossibilidade de execução de contrato de honorários advocatícios quando verificado que o título não cumpriu os requisitos previstos nos arts. 783 e 784 do CPC, dentre esses a necessidade de assinatura de duas testemunhas. Sustenta que tais testemunhas devem ser isentas e idôneas, conforme disposto no art. 228 do CC e no art. 447 do CPC. Afirma que o perigo de dano restou evidenciado em razão das inúmeras medidas coercitivas do patrimônio da agravante que prejudicam a atividade de suas empresas, além de causarem elevado risco de penhora, em sua conta, dos valores atinentes à pensão alimentícia de seu filho. Enfatiza não haver prejuízo na suspensão da tramitação da execução até o julgamento dos embargos opostos, pois há garantia de satisfação do crédito exequente, se o caso; mas, de outro lado, o seguimento da execução lhe trará prejuízos, pois, ao ver seus embargos julgados procedentes, não terá a certeza de restituição daquilo que reconhecidamente restou afirmado como indevido e ainda assim foi pago. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e, no mérito, a confirmação da liminar (ID24614985). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (IDs 24614994/24614995). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Este não é o caso dos autos. O art. 919, caput e §1o, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Ou seja, para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque o efeito suspensivo irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão, é que tal medida constitui exceção e não a regra. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “1. O art. 919, parágrafo único do CPC estabelece a necessidade de garantia da execução para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. Pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo é necessária a presença de três requisitos: requerimento do embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. Assim, ausente um desses requisitos legais pela ausência de garantia da execução inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado.” (1a Turma Cível, 07084557720198070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 21/08/19). “1. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução poderá ser deferida excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução são cumulativos, de modo que somente a garantia da execução não basta para sobrestar o seu curso processual.” (8a Turma Cível, 07089485420198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 19/08/19). Na hipótese, trata-se de embargos à execução opostos pela agravante para contestar a execução manejada pelo agravado, em que busca o adimplemento de R$21.218,10, retratados em contrato de prestação de serviços advocatícios. A embargante informa que o contrato foi assinado por duas testemunhas: Emanuel Kalarram Paiva Rocha e Gleice Rodrigues Pinho. Alega que uma das testemunhas, a Sra. Gleice, não pode ser considerada isenta, “pois ao que tudo indica é amiga íntima do embargado e, portanto, possui interesse no processo”. Afirma que tal testemunha residia na mesma casa do embargado à época em que celebrado o instrumento contratual. Discorre que o título exequendo é nulo, já que a Sra. Gleice não deve ser considerada testemunha para os fins do art. 784, III, CPC (ID86273957). Observa-se do relato da própria embargante que o título exequendo cumpre as formalidades legais previstas no art. 784, III, CPC, já que devidamente assinado por duas testemunhas. A alegação de que uma das testemunhas estaria impedida de participar do negócio por supostamente ser amiga íntima do recorrido exige incursão probatória, devendo ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Noutra perspectiva, registra-se que o art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) sequer prevê a assinatura de duas testemunhas como requisito para atribuir natureza de título executivo ao contrato escrito que estipula honorários advocatícios. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB, em seu art. 24, dispõe que o contrato escrito estipulando honorários advocatícios é título executivo, não prevendo como requisito a assinatura de duas testemunhas. 2. O documento escrito juntado ao processo, estabelecendo a remuneração do advogado em típico contrato de honorários pela prestação de serviços advocatícios, é considerado título executivo extrajudicial. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer o contrato executado como título executivo extrajudicial, determinando o prosseguimento do feito, com o recebimento da inicial.” (5a Turma Cível, 07202966920198070000, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 19/02/2021). “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXIGIBILIDADE. 1- Não há necessidade de que o contrato de honorários advocatícios seja subscrito por duas testemunhas para que ostente os atributos da certeza, da liquidez e da exigibilidade (Lei 8.906/84 24). 2- Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.” (4a Turma Cível, 07258516720198070000, rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/06/2020). Logo, os elementos apresentados não dão suporte à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator